Tribunal: TCU
Processo: 014.418/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8141/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.418/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia dos Santos Capistrano e Souza (XXX.958.817-XX); Edith Soares Paes (XXX.426.697-XX); Elina Ribeiro Souza (XXX.344.727-XX); Iolanda Djanira de Santana (XXX.079.786-XX); Ione Augusta de Santana (XXX.376.406-XX); Irene Campos Ferreira (XXX.562.097-XX); Juselem Fatima da Costa Farias (XXX.029.377-XX); Lizette de Bem Barbosa de Matos (XXX.781.577-XX); Lucy de Castro e Silva Boucinha (XXX.138.507-XX); Selma da Costa Milagres (XXX.004.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.